Tribunal: TJMT
Processo: 0018245-48.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018245-48.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA GODOI - CPF: 692.785.981-00 (AGRAVANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM A MATÉRIA APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE –

ANÁLISE DENTRO DOS LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1003 do CPC, a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. 2. É defeso a parte inovar a tese de defesa em sede recursal, não podendo, portanto, admitir que a parte mude o enfoque deduzido quando da interposição do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FLÁVIO GODOI c
ontra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ele interposto, pois, os fundamentos recursais levantaram “
questões inéditas
”, relacionadas à cobertura securitária para as hipóteses de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), cuja matéria “
não constava da inicial
” e não foi discutida no ínterim processual (cf. Id. nº 141885153).

O agravante alega que ao propor a ação “
se limitou a narrar os fatos e pedir o pagamento da parte complementar da indenização securitária
”, sem limitar a modalidade que se inseria o direito indenizatório perquirido, o que somente foi “desvendado” quando da realização do laudo pericial no ínterim processual, ressaindo evidente que o autor/agravante faz jus ao recebimento de indenização securitária na modalidade IDFP; ademais, alega que “
mesmo que mantida a inovação da alegação de indenização por IFPD
(...)
esse não conhecimento se restringe a matéria de IFPD
”, devendo ser analisada a questão recursal referente a ausência de valoração adequada da indenização devida na modalidade IPA.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, seja o feito remetido à Câmara Julgadora, a fim de que reforme a decisão, para conhecer e julgar procedente o recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante (cf. Id. nº 145002694).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 147358684).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
Leitura dos autos mostra que a apólice contratada prevê cobertura securitária para os casos de morte acidental, “
IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
” e “
DIH – Diária por Internação Hospitalar
” (cf. Id. nº 129670291 - Pág. 43), e que, tanto na exordial (cf. Id. nº 129670291 - Pág. 5), como no ínterim processual, o autor/apelante defendeu a necessidade de pagamento integral da indenização securitária, mas, sem suscitar qualquer apontamento acerca do enquadramento da indenização securitária à modalidade “
IFPD – Invalidez Funcional Permanente por Doença
”.

Justamente por isso que o MM. Juiz sentenciante balizou o pedido de recebimento da indenização securitária atentando-se às disposições contratuais contidas na apólice nº 1070322608 (cf. Id. nº 129670291 - Pág. 36/66), e sopesou as lesões do autor/apelante enquadrando-as à cobertura “
por invalidez permanente total/parcial para acidente (IPA)
”, pois, óbvio, se inexiste previsão contratual de cobertura securitária para as hipóteses de Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD, sequer poderia o magistrado analisar, não para fins de recebimento da indenização securitária em apreço, a alegada e eventual “
perda da existência independente do segurado por doença
”; assim, o exame realizado pelo Juízo de origem é irretocável, a uma porque dentre as lesões causadas pelo sinistro noticiado, de acordo com os termos contratuais, apenas “a lesão parcial do membro superior direito na porcentagem de 75% a 80%” é indenizável, e depois porque o cálculo realizado segue estritamente os dados informativos da “Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente” prevista na “Cláusula 26ª” do pacto celebrado, e para que não reste dúvidas, transcrevo excertos do
decisum
que trataram sobre a questão:

“
Em análise ao contrato/apólice de seguro firmado com a requerida, nota-se previsão de cobertura por invalidez permanente total/parcial para acidente (IPA) no valor de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (fl. 38), estando as definições de invalidez previstas à fl. 45, assim como às fls. 58/59 está a tabela indenitária correspondente.

Efetivada a perícia junto ao autor, constatou o perito a existência de sequela permanente e incapacidade para o trabalho e atividades do cotidiano, estando o demandante acometido de Síndrome Centro Medular, pós-fratura da coluna cervical (fls. 210/211), as quais guardam nexo causal com o acidente sofrido.

Explicitou o Perito, outrossim, que, embora não tenha havido perda do membro superior direito, há dor intensa no local, cujo grau de disfunção correlato é de 75% a 80% (fl. 211).

Logo, procedendo ao cotejo entre a tabela em questão (fl. 145 verso), a qual prevê a porcentagem de 70% (R$ 28.000,00) sobre a importância segurada (R$ 40.000,00) em caso de perda total do uso de um dos membros superiores, e a avaliação pericial, a qual especificou o grau de disfunção havido tão somente entre 75% a 80% (R$ 21.000,00 a R$ 22.400,00), tem-se que o autor, indenizado administrativamente nos importes de R$ 22.475,82, em 23/03/2006, e R$ 10.612,19, em 27/09/2007, não faz jus a qualquer valor complementar, tendo, inclusive, sido indenizado em montante a maior, como adrede mencionado
(...)”.

Assim, como no contrato celebrado pelos litigantes não há cobertura securitária para as hipóteses de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), sendo tal modalidade descrita, o amparo fulcral e exclusivo das razões recursais que visavam a reforma integral do
decisum
recorrido, e, que, é inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar pedidos que não constaram da inicial, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC, §1º, art. 1.013), impende reconhecer a completa ausência dos pressupostos necessários à admissibilidade da peça recursal, devido à flagrante configuração de inovação recursal, violando, ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com essas considerações,
não conheço do recurso
, na forma do art. 932, III, do CPC.
”

Considerando que, nas razões do agravo interno, o agravante alega que não houve inovação recursal em relação à matéria concernente à Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFDP), e que é indiscutível que a matéria sequer chegou a ser suscitada pela MMª. Juíza de origem quando da prolação da sentença, até porque não havia discussão acerca de tal modalidade indenizatória, já que o contrato prevê direito apenas à indenização na espécie de IPA, e que, em relação à esta última o agravante não traçou quaisquer pontos combativos no recurso de apelação, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

Assim, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023